Tribunal: STF
Processo: MS 23382
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-27
Data de publicação: 2003-03-27

Ementa:
EMENTA: - Mandado de segurança.
              - No caso, pelos mesmos fatos, ocorreu dupla imposição
 de penalidade,
caracterizando-se, assim, o "bis in idem", sendo de aplicar-se a s
úmula 19 desta
Corte.
             Mandado  de segurança deferido para anular o decreto de
 demissão do
impetrante.